Tribunal: STF
Processo: Rcl 67093
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Quitéria, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na ADI 6.581 e na ADI 6.582. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: o Reclamante está preso preventivamente desde 28/01/2023, com o processo hoje aguardando o envio dos autos ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça para análise da admissibilidade do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário há mais de dois meses [...]. Ora, somente entre a sentença de pronúncia e a decisão do Tribunal se passaram quase 7 meses ou 210 dias, o que demandaria mais duas revisões da cautelar pessoal, o que não foi feito. Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, para determinar à Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal de Santa Quitéria/CE a realização da reavaliação periódica da necessidade da prisão preventiva do Reclamante. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil::



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Estes são os parâmetros invocados: ADI 6.581 e ADI 6.582, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2022. 



    Na oportunidade, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou o seguinte entendimento: 



    (i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos



    (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado; e



    (iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver previsão de prerrogativa de foro.



    Como se vê, o paradigma tido como violado confere o direito à reavaliação periódica da necessidade da prisão preventiva. Eventual descumprimento do prazo legal de 90 dias, entretanto, não acarreta a revogação automática da custódia, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. 



    Assim sendo, a presente reclamação é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. 



    Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em 13 de março de 2024, julgou Habeas Corpus no qual se decidiu pela legalidade da manutenção da prisão preventiva do ora reclamante, pronunciado pelo cometimento dos delitos de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), de ameaça (art. 147 do CP), de cárcere privado (art. 148 do CP), de cárcere privado qualificado (art. 148, §2º, do CP) e de desobediência (art. 329 do CP), em contexto de violência doméstica. 



    Na oportunidade, o Tribunal estadual deixou claro que houve a reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente [...], estando o cárcere revisado dentro do referido prazo. 



    Consignou, ainda, que não está configurado o elastério temporal apontado pelo impetrante, visto que o feito tem curso aceitável, levando em conta a pluralidade de crimes e vítimas, as diversas interposições recursais da defesa, destacando que a defesa do ora pronunciado interpôs Recurso Especial e ainda Recurso Extraordinário. 



    Nessas circunstâncias, em que a prisão preventiva do reclamante fora recentemente objeto de exame, é evidente que a instância ordinária não afastou o entendimento desta SUPREMA CORTE. Não está presente, portanto, o específico enunciado na ADI 6.581 e na ADI 6.582, não havendo estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. Dessa forma, é incabível a reclamação. 



    Enfim, esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a Reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente